Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708689-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CARMEN DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: DAMARES DE CASTRO ALEIXO APELADO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Intime-se Maria Carmen de Castro para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos de IDs 20325838 e 20325840. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator